Tribunal: TJMT
Processo: 1007110-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007110-84.2022.8.11.0000 – Sorriso
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda. em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de execução por quantia certa que move contra Caroline Locatelli Lourenço e Sidnei Lourenço, indeferiu o pedido de aditamento da inicial, que visa a inclusão de título executivo em que figura como devedora somente a primeira demandada, mantendo o entendimento na decisão integrativa.
Inconformada, a agravante alega, em suma, que não laborou com acerto a douta magistrada, pois o grupo de consórcios está sofrendo prejuízos há quase sete anos em decorrência da inadimplência dos agravados. Defende que a situação poderá se agravar diante da possibilidade dos executados se furtarem do cumprimento da obrigação, que atualmente perfaz a quantia de R$ 827.254,52 (oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).
Segue sustentando que o indeferimento do pedido ocasionará maior prejuízo, pois a agravante terá que ajuizar uma nova ação somente para cobrar o valor devido pela executada Caroline Locatelli Lourenço, relativo ao contrato n. 86545 e respectivo contrato de alienação fiduciária, no valor atualizado de R$ 44.955,73 (quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos). Alega que diante da ausência de citação dos executados, não há óbice para a emenda da inicial, nos termos do art. 329, do CPC. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado, voltando ao status quo ante.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo e requisitos.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator